Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita veiculado na Ação de Reintegração de Posse por ele manejada.
O indeferimento da liminar se impõe.
Com efeito, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (destaquei).
Por sua vez, o artigo 98 do Código de Processo Civil, com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática suficiente a possibilitar a verificação do estado de necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação, conforme consta do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Note-se que o agravante quando intimado a apresentar documentos que comprovasse sua renda, trouxe holerite que demonstra uma renda de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como fatura de gastos com cartão de crédito e uma conta de energia cadastrada em nome de pessoa estranha a lide, verifica-se que os referidos documentos não são capazes de atestar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Id. 30478465.
Desta forma, presume-se, por ora, que o agravante se encontra nos parâmetros medianos da divisão socioeconômica da classe média, o qual, evidentemente, não sofre com o desembolso das despesas necessárias para custear a ação judicial, destinando-se o benefício às classes menos privilegiadas.
Consequentemente, não comprovado, até o momento, o estado de necessidade, demonstração esta exigida no preceito constitucional citado, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator